Tribunal: STF
Processo: Rcl 71047
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Aloes Indústria e Comércio Ltda. e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), proferida nos autos do Processo nº 0101012-56.2018.5.01.0266, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG).



    Acerca da moldura fático-jurídica subjacente à presente ação, as reclamantes afirmam que o vínculo empregatício firmado com Sandra de Oliveira Couto Hatab (ora parte beneficiária da decisão reclamada) foi encerrado em 1º/7/15, “em razão da recuperação judicial que foi deferida à então empregadora”; e, ante a solicitação de “dados e valores de posse [de seu] departamento de Recursos Humanos” feita pelo “administrador judicial nomeado”, contratou “consultoria em recursos humanos, mediante empresa LUG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, da qual a então reclamante é sócia”.



    Aloes Indústria e Comércio Ltda. e outras afirmam que a Justiça do Trabalho “reconhec[eu] a unicidade contratual” e condenou ao pagamento de parcelas trabalhistas a Sandra de Oliveira Couto Hatab, “presumindo a fraude contratual apenas pelo fato de existir uma contratação de pessoa jurídica com objetivo de prestação de serviços”.



    Aduzem que “o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência consolidada em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade”, uma vez que 



    “a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade de contrato de prestação de serviços de RH entabulados entre pessoas jurídicas, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz das atividades das reclamantes, concluindo pela existência de relação de emprego por toda a contratualidade, ante a declaração da unicidade contratual”.



    As reclamantes informam que interpuseram agravo de instrumento contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, o qual ainda não foi julgado pelo TST. Dizem, também, que são demandadas em sede de execução provisória (Processo nº 0100122-10.2024.5.01.0266), “que ora se encontra em fase de homologação dos créditos”.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “a) A admissão e processamento da presente Reclamação, bem como a concessão de liminar inaudita altera pars para determinar a imediata suspensão da execução provisória (nº 0100122-10.2024.5.01.0266), até o trânsito em julgado da presente reclamação.



    [...]



    c) No mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, de forma imediata (como tem ocorrido em vários precedentes), para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida em observância à autoridade das decisões exaradas na ADPF 324, no tema 725 de Repercussão Geral e ADC 66, deferindo-se a medida cautelar pleiteada na ação rescisória e/ou 



    c.1) A procedência imediata da reclamação para conceder a tutela cautelar pleiteada na ação trabalhista matriz, no sentido de que o Colegiado Regional adeque sua decisão exarada nos autos da RT 0101012-56.2018.5.01.0266 relativamente ao período em que a prestação de serviços se deu por meio de pessoa jurídica (pejotização), afastando-se, desde logo, a existência de relação empregatícia para o período de 01/07/2015 a 31/01/2018.”



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto debatido no Processo nº 0101012-56.2018.5.01.0266, o TRT 1 decidiu pelo reconhecimento de vínculo empregatício pelos seguintes fundamentos:



    “Batem-se as recorrentes contra a declaração de vínculo empregatício único no período compreendido entre 03/09/2001 e 31/01/2018, argumentando que a partir de julho/2015 a obreira teria passado a prestar serviços de maneira autônoma, por intermédio de empresa criada para tal fim.



    A tese não é séria.



    Deflui dos elementos dos autos que a empregada restou formalmente admitida pela primeira ré (ALOÉS IND. E COM. LTDA) aos 03/09/2001, para exercer a função de coordenadora de RH, vindo a ser dispensada em data de 01/07/2015 (ID. 4f1c8c7). Posteriormente à dispensa, trabalhadora e primeira ré firmaram um contrato de prestação de serviços de consultoria por meio da empresa Lug Empreendimentos e Participações Ltda, criada pela autora em 13/05/2015, o qual vigorou, incontroversamente, entre 02/07/2015 e 31/01/2018.



    A par das anotações apostas na CTPS, alegou a autora, na inicial, que desde a admissão até a data da dispensa - tida como sendo em 31/01/2018 - permaneceu prestando serviços para a ré, na mesma função, e sob idênticas condições, sem solução de continuidade.



    Já as rés negam o vínculo de emprego nos períodos sem anotação na CTPS, rebatendo a unicidade contratual.



    Portanto, o ponto nevrálgico da controvérsia é a indagação acerca de como se desenvolveu a prestação dos serviços no período vindicado: se esta foi exercida com observância dos requisitos do art. 3º da CLT ou se a profissional foi independente no ajuste e na execução da alegada consultoria prestada.



    Pois bem. É princípio comezinho no Direito do Trabalho que, em havendo a prestação de serviços, presume-se a relação de emprego, exsurgindo, portanto, desde logo, a obrigação da ré de se desvencilhar do onus probandi da alegada autonomia, à luz dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC.



    A propósito do tema, a doutrina de AMAURI MASCARO NASCIMENTO, in verbis:



    ‘A prova da existência da relação de emprego é do empregado, porém, quando o reclamado nega o vínculo de emprego e afirma que o trabalho foi prestado a outro título, por se tratar de prestação de serviços autônomos, de empreitada, de arrendamento, de parceria ou meação etc., ao reclamado cabe o ônus da prova.’ (Curso de Direito Processual do Trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010)



    In casu, as empresas, em defesa, não negaram a contratação no período posterior à dispensa, suscitando, apenas, o caráter autônomo dos serviços prestados pela trabalhadora. Logo, pesava sobre seus ombros a obrigação de se desvencilhar do encargo probatório, do qual, todavia, não se desincumbiram satisfatoriamente.



    No campo da prova documental, o destaque é para o Auto de Infração lavrado em data de 29/07/2016, pelo Ministério do Trabalho e Empego, dando conta da prestação da atividade laborativa nos moldes do art. 3º da CLT mesmo no período posterior à baixa da CTPS, porquanto objetivou notificar a primeira ré a apresentar até do dia 04/08/2016, junto ao sistema do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), justamente o registro de contratação da autora, com admissão em 02/07/2015, na função de Gerente de Recursos Humanos (ID. 18325aa - Pág. 8).



    Note-se que os controles de frequência anexados com a inicial registram a jornada de trabalho da obreira a partir de 02/07/2016, de modo a revelar a continuidade das atribuições desenvolvidas (ID. 3b2fdf7).



    Sobremais, esquadrinhando o vasto acervo probatório, constato a configuração de subordinação jurídica, manifestada pela participação integrativa da trabalhadora na estrutura organizacional da empresa, em especial, pelas mensagens eletrônicas trazidas à colação a partir de ID. 0d96d65 - Pág. 9, as quais comprovam a sujeição daquela à cobrança de tarefas, bem como a imposição de regras e diretrizes a serem observadas.



    Não bastasse, a prova oral produzida dá conta da prestação de serviços da autora nas mesmas condições anteriores, verbis:



    ‘Aos costumes disse nada, compromissada disse que trabalhou para RC Financeira (14ª reclamada) de 09/2016 a 11/2017 na função de operadora de telemarketing; que era a reclamante que fazia as contratações e dispensas; que sempre que precisavam enviavam mensagem via whatsapp e esta comparecia a empresa que trabalhavam; que até a sua saída se reportou a Sra Sandra e ao Sr Alex; que a Sra Sandra também, efetuava todos os pagamentos, homologação comparecendo até o Sindicato etc’. 



    ‘Aos costumes disse nada, compromissada disse que trabalhou para ALOES de 1998 a 2018, quando foi dispensada; que era embaladora; que a reclamante era chefe do RH; que em 2017 ao retornar do beneficio, a Sra Sandra a colocou de férias; que foi a reclamante quem a dispensou em Janeiro de 2018; que após cumprir os 30 dias de aviso , ao retornar a empresa já não encontrou a Sra Sandra, nesta ocasião encontrou a Sra. Luciene; que ficou 15 anos de beneficio; que quando precisava de algum documento entrava em contato com a empresa falando com a reclamante no RH.’  



    ‘Aos costumes disse nada, compromissada disse que trabalhou ALOES INDUSTRIA e ALOES PIRAÍ de 1993 a Março de 2015; que a reclamante era coordenadora de RH de ambas as empresas; que se reportava sempre a reclamante em questões relativas ao RH; que foi a reclamante que fez todo o seu procedimento de desligamento na empresa, inclusive quanto a baixa na CTPS; que na verdade seu desligamento seu deu por decisão judicial mediante declaração da rescisão indireta do contrato; que não se recorda a data em que foi procedida a baixa.’  



    Como visto, conquanto as rés revisitem em seus apelos a mesma tese defensiva, não trazem nenhum elemento ou prova capaz de alterar o veredicto, ressoando uníssono nos autos a ocorrência de escancarada fraude, consubstanciada na contratação de mão de obra profissional para dissimular a relação de emprego, com roupagem de prestação de serviços terceirizados, mascarando a realidade dos fatos.



    Ora, a formação da prova indiciária ocorre por meio de um raciocínio lógico ao que se dá o nome de presunção: a existência do fato central decorre da demonstração de outra circunstância, de um fato auxiliar que é, justamente, o indício.



    [...]



    Nesse cenário, indubitável a ilação de que a dispensa efetuada pela primeira ré e a recontratação da autora na condição de autônoma, para exercício do mesmo cargo, à época do rompimento do pacto anterior, não passou de uma manobra empresarial na tentativa de burlar aos preceitos trabalhistas, já que em frontal dissonância com o disposto no art. 9º, verbis:



    ‘Art. 9º. O contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora de serviço ou cliente deverá ser obrigatoriamente escrito e dele deverá constar expressamente o motivo justificador da demanda de trabalho temporário, assim como as modalidades de remuneração da prestação de serviço’.  



    A propósito do tema, colho na jurisprudência TST, excerto de aresto abordando hipótese análoga, verbis:



    ‘AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SITUAÇÃO INDICATIVA DE FRAUDE À LEGISLAÇÃO DO TRABALHO. Hipótese na qual o autor, inicialmente empregado do reclamado, fora despedido formalmente e recontratado por meio de empresa interposta, trabalhando sem solução de continuidade, caracteriza unicidade contratual. Procedimento indicativo de fraude à legislação do trabalho, mormente em não havendo alteração do local de trabalho e das funções desempenhadas pelo autor. Agravo de instrumento a que se nega provimento’.(AIRR 67440-05.2007.5.23.0001. Min. Relator Lelio Bentes Corrêa. 1ª Turma. DEJT 17/05/2013)



    Neste bem fincado palco, e diametralmente oposto ao que as rés querem fazer crer em seu apelo, tal circunstância visa, a toda evidência, a obtenção cada vez maior de lucro e a redução de custos, através do desvirtuamento e esvaziamento dos direitos trabalhistas previstos em lei, já que permitiria ao empregador furtar-se ao correto e integral cumprimento da legislação trabalhista.



    Em estando presentes, in casu, os elementos da relação laboral no período posterior à baixa da CTPS, indiscutível que a primeira ré, visando escamotear direitos trabalhistas, utilizou-se de expediente fraudulento quando da contratação da autora, atraindo a aplicação do art. 9º do texto consolidado.



    E nem se alegue que haveria óbice à declaração de unicidade contratual em decorrência do suposto pagamento das verbas resilitórias por ocasião do distrato em 01/07/2015, uma vez que se trata, in casu, de fraude à lei, visando afastar a aplicação da legislação trabalhista, hipótese não contemplada no art. 453 da CLT.



    No mesmo sentido, é a jurisprudência do TST:



    ‘UNICIDADE CONTRATUAL. O simples fato de ter havido pagamento de verbas rescisórias ao término do contrato não tem o condão de impedir a declaração de fraude e reputar válida a posterior contratação. A v. decisão registra que o art. 453 da CLT, que impede a soma dos períodos contratuais quando houver pagamento de indenização ao término de cada período, destina-se às contratações legítimas e não viciadas pela fraude, como no caso dos autos. Recurso de revista não conhecido. [...]’ (Processo: RR-2138400-65.2005.5.09.0015, Relator Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 14/04/2010, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/04/2010).



    Relembre-se que as empresas pertencentes ao grupo econômico são solidariamente responsáveis para os efeitos da relação de emprego. Tal solidariedade persiste tanto em relação às obrigações trabalhistas (solidariedade passiva) quanto aos direitos e prerrogativas do contrato (solidariedade ativa). Em outras palavras, tem-se que as empresas do grupo econômico são, ao mesmo tempo, empregadoras e garantidoras do crédito trabalhista, consubstanciando a figura do empregador único.



    Malgrado alguns doutrinadores entendam que a solidariedade do grupo é apenas passiva, a jurisprudência do TST abraçou a tese da responsabilidade dual (empregador único), conforme se infere da Súmula 129, verbis:



    ‘CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário".



    Corolário do exposto é a declaração de existência de vínculo entre autora e primeira ré no período compreendido entre 03/09/2001 e 31/01/2018, inclusive, em virtude do reconhecimento da unicidade contratual.



    Nego provimento.



    Da sentença proferida nos autos referidos, extrai-se, também, a seguinte fundamentação:



    “No Auto de Infração, anexado sob o ID 67706ad, o Auditor Fiscal evidenciou que as circunstâncias fáticas e jurídicas visualizadas conduziram à convicção de que a autora laborava em condições irregulares. Vale destacar que no campo destinado ao histórico, o Auditor relata que quando da apresentação do instrumento de mandato conferido pelo(s) demandado(s) à então trabalhadora Sandra Oliveira (autora), foi observado que seu endereço profissional (Coordenadora de Recursos Humanos) seria o mesmo da sociedade empresarial fiscalizada. Tratando-se de ato administrativo, dentre outros atributos revela-se o da legitimidade ou legalidade, o que implicaria, também nesse aspecto, a incumbência dos demandados na produção de prova tendente à demonstração de supostos vícios ou inconsistências.



    [...]



    Verifica-se do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (ID ecbfde5) que a sociedade empresarial formalmente contratada foi constituída em 13 de maio de 2015 entrando em situação de inatividade em 02 de outubro de 2018.



    Por oportuno, chama atenção a ausência de indicação do endereço da sociedade, o que reforça o acerto do Auditor Fiscal do Trabalho.



    Ao comparar as datas de abertura e inatividade da sociedade empresarial com as de dispensa (formal) e encerramento fático do contrato de emprego, verifica-se a ocorrência de certa similaridade temporal, ou seja, por estranha coincidência a atividade da sociedade empresarial perdurou enquanto o trabalho disponibilizado aos demandados se manteve.



    Não consta dos autos qualquer elemento documental, sequer indiciário, de que a autora teria prestado serviço para pessoas jurídicas diversas das relacionadas no polo passivo. Logo, se regularidade houvesse, estaríamos a admitir a constituição de uma sociedade empresarial voltada à prestação de serviços a um único cliente. Pior, em recuperação judicial.



    [...]



    O conjunto probatório dos autos evidencia que, sob necessidade de manutenção do emprego como instrumento indissociável à manutenção de sua subsistência e de eventuais dependentes econômicos, outra opção não foi disponibilizada à trabalhadora. Frise-se: aceitar não se confunde com concordar. A vulnerabilidade social e/ou econômica, em inúmeras situações, conduz à conformação com proposições externadas em negócios jurídicos não paritários.



    [...]



    Diferença Salarial



    Verifica-se das anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social (ID 4f1c8c7 - Pág. 6) que em 01 de janeiro de 2014 a autora foi promovida, passando a perceber o salário mensal fixado em R$6.000,00.



    Contudo, em momento posterior à fraude perpetrada, a demandante passou a perceber contraprestação substancialmente inferior, conforme claramente observado nos extratos de ID 488215d – Página 04 e seguintes.



    Os controles de ponto, os (inúmeros) e-mail's relacionados às atividades prestadas em benefício dos réus, os poderes de representação, os atos de contratação e dispensa de funcionários, dentre outros, evidenciam que a autora permaneceu no cumprimento integral de suas atividades não havendo evidência, sequer, da redução da carga horária.



    Nos termos do artigo 7º, inciso VI, da CF/88, são direitos dos trabalhadores, dentre outros que visem à melhoria de sua condição social, a irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. No mesmo sentido, o artigo 468, segunda parte, da CLT.”



    Não prospera, assim, a alegação das partes reclamantes de que, no caso concreto, sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, com o reconhecimento do vínculo empregatício durante todo o período de trabalho, decorra de “presu[nção de] fraude contratual apenas pelo fato de existir uma contratação de pessoa jurídica com objetivo de prestação de serviços”. 



    Diferentemente, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos acerca da preservação das condições do vínculo de trabalho (responsabilidades e jornada) mediante contratação da trabalhadora para prestação de serviço por meio de pessoa jurídica na data imediatamente seguinte à alegada rescisão do contrato empregatício, porém com redução da contraprestação pecuniária.



    A pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente